Tribunal: STF
Processo: RE 74452
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-23
Data de publicação: 1973-11-23

Ementa:
O STF já afirmou o entendimento de que o Conselho de Política Aduaneira, ao Fixar pauta de valor mínimo nos termos do arts. 9º e 22, d, ambos da Lei. 3244/57, deve motivar sua resolução editada para esse fim,  por causa do princípio da legalidade que domina a formação de qualquer ato administrativo, não podendo, assim, o referido órgão, determinar aquela pauta sem  fundamentar-se na intercedência ou “dumping” a que se reporta a primeira norma supramencionada.